Tribunal: TJDFT
Processo: 0743710-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Portela (Plantão Judicial) CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0743710-86.2025.8.07.0000 PACIENTE: JOAO VITOR BENTES FONTELES AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Habeas corpus recebido em plantão Judicial de Segunda Instância. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Victor Hugo de Azevedo Borges em favor de João Vitor Bentes Fonteles, contra ato da MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos da ação penal de origem no 0749793-18.2025.8.07.0001. O paciente foi preso em flagrante por supostos crimes tipificados nos art. 147, §1o, do Código Penal, c/c a Lei 11.340/2006 e art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo posteriormente convertida a prisão em preventiva. Dos argumentos do impetrante, destacam-se os seguintes trechos relevantes: “O flagranteado foi preso em flagrante em razão de suposto tráfico ilícito de entorpecentes constante no art. 33 da Lei de Drogas, após policiais adentraram sua residência sem autorização judicial e sem situação de flagrante devidamente configurada, na medida em que a denúncia anônima se tratava de suposto crime de ameaça no âmbito de violência doméstica, o que não restou demonstrado nos presente auto de prisão em flagrante.” Diz que “Não houve mandado judicial nem o consentimento do morador para que a equipe policial entrasse no apartamento onde mora o flagranteado, considerando se tratar também de diligência policial noturna, exigindo-se o franqueamento do morador, ou o flagrante delito, não estando demonstrada nenhuma das hipóteses, considerando que o flagrante de tráfico só foi constatado após a entrada ilegal no apartamento do flagranteado.” A fundamentação jurídica do impetrante sustenta a ausência de justa causa para a invasão domiciliar, alegando ilegalidade da prisão em flagrante e nulidade das provas obtidas, com base no art. 5o, XI e LXV, da Constituição Federal e art. 157 do CPP. Argumenta que não houve situação flagrancial apta a justificar a violação domiciliar, sendo a diligência policial baseada apenas em denúncia anônima, sem elementos concretos. O pedido formulado é para o relaxamento imediato da prisão do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente monitoração eletrônica, sob o argumento de flagrante ilegalidade da busca domiciliar e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. É o relatório. Decido. Desde logo, cumpre ressaltar que em plantão judicial, a atuação do desembargador designado está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 430, de 5/8/2025, que assim preceitua: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Na hipótese, embora tenha o impetrante formulado pleito liminar, note-se que não há justificativa hábil a ensejar a sua apreciação em regime de plantão, mormente porque, como mesmo afirma, o paciente se encontra segregado desde o dia 17 de abril de 2025, ou seja, há mais de 19 dias. Não se pode olvidar ainda que a denúncia contra o paciente já fora recebida. Com efeito, a fim de preservar o princípio do juiz natural, apenas e tão-somente se submetem a exame durante o plantão judicial as questões de inquestionável urgência, ou seja, aquelas em que, diante do risco de prejuízo grave ou de difícil reparação, de perecimento do direito, devem ser apreciadas, de forma impostergável, no expediente excepcional. No caso analisado, não há risco de perecimento do direito do paciente caso a presente postulação, ajuizada em sede de plantão judicial, seja analisada por ocasião do expediente forense, inclusive, sequer há alguma justificativa porque esperou começar o plantão para, as 19h13min, protocolizar a impetração. Sendo assim, deixo de examinar o pedido de liminar, e determino o envio dos autos ao Relator Natural, em. Desembargador Esdras Neves, ao se iniciar o próximo expediente normal. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2025 20:52:47. Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Portela Plantonista